Tribunal: TJES
Processo: 5003169-42.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003169-42.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

REU: CARLOS MAGNO CANAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA OMISSÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REANÁLISE DE PONTOS ENFRENTADOS – DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em omissão em relação a diversos pontos, este não se ressente de vício algum a ser sanado, na medida em que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento.

2)
Apesar do rol de questões sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7991134) que, à unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido por ela formulado na presente “
ação rescisória
”.

Com tal desfecho, restou mantido incólume o acórdão da Segunda Câmara Cível deste egr. Tribunal (Id 2438822, p. 13/28) que, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
interposto por
Carlos Magno Canal
a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha nos autos do processo nº 0001258-09.2003.8.08.0045 e, com fundamento no § 3º do art. 1.013, do CPC/2015, julgar procedente o pedido alusivo à resolução da cédula rural pignoratícia firmada entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 8241819), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
os arts. 294 e 461, § 1º, do então vigente CPC/1973, infringidos pelo acórdão rescindendo, estabelecem, em caráter excepcionalíssimo, a possibilidade de conversão do pedido de condenação obrigacional em perdas e danos;
(ii)
o erro de fato que ensejou o ajuizamento da ação rescisória decorre da desconsideração do fato de que o autor da ação originária sabia, desde a distribuição da inicial, do perecimento dos bens;
(iii)
no curso do processo originário, não se examinou o momento em que o perecimento dos bens efetivamente ocorreu e quando o autor tomou conhecimento desse fato;
(iv)
o perecimento dos bens e o prévio conhecimento do autor acerca desse fato que impossibilitava a concretização dos pedidos exordiais desde o princípio, foram esclarecidos e demonstrados desde a apresentação de contestação e não foram objeto de posterior discussão e análise judiciária;
(v)
o acórdão não enfrentou a questão central desta ação rescisória, a saber, a impossibilidade de se aplicar o art. 461, §1º, do CPC/1973, quando o autor, na propositura da ação, já conhecia a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer;
(vi)
o acórdão carece de fundamentação, à luz do art. 489, II, do CPC, ao deixar de analisar o estatuto da Associação dos Produtores Credores do Grupo American Café, que comprovava, desde a ação originária, a anterioridade da ciência do autor da impossibilidade de concretização da tutela por ele pleiteada; e
(vii)
haja vista que o embargado sabia do perecimento dos bens antes do ajuizamento daquela demanda, deve ser reconhecido que não poderia o acórdão rescindendo ter convolado os pedidos em perdas e danos, restabelecendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em
omissão
em relação a diversos pontos, entendo que não se ressente de vício algum a ser sanado, na medida em que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, razão pela qual rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

Em suma, apesar do rol de questões sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.